Tribunal: TJPA
Processo: 0049943-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049943-04.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA SUELY DE ARAUJO, CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MARIA SUELY DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0049943-04.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103.

AGRAVADO: MARIA SUELY DE ARAUJO.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica. A sentença declarou a inexigibilidade de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) e julgou improcedente o pedido de danos morais. A agravante busca a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da cobrança e declarar improcedentes todos os pedidos do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) é válida, considerando o cumprimento ou não dos procedimentos administrativos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de restrição de crédito ou suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme as teses firmadas no IRDR nº 4.

4. A ausência de comunicação clara sobre as razões das cobranças exorbitantes e a omissão na realização de vistoria técnica configuram falhas na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC) e o dever de informação (art. 6º, III, CDC).

5. A cobrança de valores desproporcionais ao histórico de consumo, sem fundamentação técnica adequada, caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC, sendo o débito constituído de forma inválida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica é inválida quando não observado o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14, § 3º, e 39, V; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0049943-04.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103.

AGRAVADO:
MARIA SUELY DE ARAUJO.

DEFENSORA PÚBLICA:
LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
29206643 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento a
os recursos de apelação cível, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Sem
contrarrazões

do interno
, conforme certidão da UPJ de
Id. 30724832
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica. A sentença declarou a inexigibilidade de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) e julgou improcedente o pedido de danos morais. A agravante busca a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da cobrança e declarar improcedentes todos os pedidos do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) é válida, considerando o cumprimento ou não dos procedimentos administrativos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de restrição de crédito ou suspensão do fornecimento de energia, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme as teses firmadas no IRDR nº 4.

4. A ausência de comunicação clara sobre as razões das cobranças exorbitantes e a omissão na realização de vistoria técnica configuram falhas na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC) e o dever de informação (art. 6º, III, CDC).

5. A cobrança de valores desproporcionais ao histórico de consumo, sem fundamentação técnica adequada, caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC, sendo o débito constituído de forma inválida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica é inválida quando não observado o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14, § 3º, e 39, V; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 29206643 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, a qual caberia à requerida o ônus de comprovar o serviço prestado sem qualquer falha, assim considerando o que determina o art. 373, II do CPC e o instituto da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido seria essencial que a recorrente tivesse demonstrado a realidade do consumo do autor, sustenta o recorrente, que a cobrança do débito é inteiramente válida em face da comprovação de consumo da Conta Contrato em questão, que demonstram a regularidade do débito cobrado, discutido na ação.

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, a despeito dos documentos juntados aos autos
Id. 16048629 pag. 16/17 e 16048630 pag. 1/11
, nota-se que a apelante não comprovou o estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

A ausência de comunicação clara sobre as razões das cobranças exorbitantes e a omissão na realização de vistoria técnica configuram falhas na prestação do serviço, violando também o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e o dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

A cobrança de valores exorbitantes, desproporcionais ao histórico de consumo do autor e não fundamentada em justificativa técnica, caracteriza prática abusiva, conforme art. 39, V, do CDC, que proíbe o fornecedor de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, a norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, logo, a constituição do débito restou inválida.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado, porém,
não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica em relação ao débito questionado. Além disso, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da Apelante, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelado diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

No que diz respeito ao pedido da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro), porém a recorrente não demonstrou nos autos que realizou o pagamento das referidas faturas discutida nos autos

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026